Tribunal: TJSP
Processo: 1500011-41.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO e FAVORECIMENTO REAL. Conjunto acusatório suficiente para manter as condenações. Depoimento das vítimas e testemunhas. Confissão e delação extrajudicial de um dos réus. Pena. Redução. Regimes prisionais mantidos. Dado parcial provimento a um dos recursos defensivos, negado provimento aos demais.